Tribunal: STJ
Processo: 0804176-51.2021.8.10.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725117 - MA (2024/0306479-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY
ADVOGADO
: BRUNO ROCIO ROCHA - MA014608
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO XAVIER
ADVOGADO
: MANOEL ANTONIO XAVIER (EM CAUSA PRÓPRIA) - MA004444
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TAXA DE
MANUTENÇÃO.
LOTEAMENTOS
URBANOS.
LEGALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b416c96-d804-4cec-b378-092cebd740a5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725117 - MA (2024/0306479-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY
ADVOGADO
: BRUNO ROCIO ROCHA - MA014608
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO XAVIER
ADVOGADO
: MANOEL ANTONIO XAVIER (EM CAUSA PRÓPRIA) - MA004444
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TAXA DE
MANUTENÇÃO.
LOTEAMENTOS
URBANOS.
LEGALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA

ARACAGY contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do

Maranhão assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e
repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de
Embargos de Declaração, impõe o desprovimento do recurso.
II – Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230
/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
); (AgInt nos EDcl no REsp
17/05/2021
20/05/2021
1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) e (AgInt no AREsp
08/03/2021
10/03/2021
1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
)
16/11/2020
24/11/2020
III – Agravo interno desprovido" (e-STJ fl. 519).

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e 18, VI, da Lei no 6.766
/1979.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional por falta de
fundamentação do julgado e que há obrigatoriedade do pagamento de taxa de
manutenção em loteamentos urbanos fechados com controle de acesso quando há
contrato padrão de promessa de compra e venda com previsão de obrigação
depositado em cartório.
Documento eletrônico VDA49689338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: b5fce5f8-2908-4a25-9d60-1705595bfdf2

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 595/598), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos artigos 104 e 396 do Código Civil, 67-A da Lei
no 13.786/2018 e 63 da Lei no 4.591/1964, bem como em relação às teses de falta de
fundamentação do julgado e de obrigatoriedade do pagamento de taxa de manutenção
em loteamentos urbanos fechados com controle de acesso quando há contrato padrão
de promessa de compra e venda com previsão de obrigação depositado em cartório,
verifica-se que as matérias não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
nem sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO" (EDcl no REsp 1.789.134/RS, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2020
- grifou-se).
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de condenação em
honorários nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: b5fce5f8-2908-4a25-9d60-1705595bfdf2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.725.117 / MA
Número Registro: 2024/0306479-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08041765120218100049 8041765120218100049
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY
ADVOGADO : BRUNO ROCIO ROCHA - MA014608
AGRAVADO
: MANOEL ANTONIO XAVIER
ADVOGADO : MANOEL ANTONIO XAVIER (EM CAUSA PRÓPRIA) - MA004444
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 6cee76be-08a4-49d7-9c90-9cbd8884cb0a

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 6cee76be-08a4-49d7-9c90-9cbd8884cb0a